Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeascorpus. Livramento condicional. Conflito de competência. Ausência de definição do juízo competente. Excesso de prazo não verificado. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que julgou prejudicada a apreciação dos incidentes de progressão de regime de cumprimento de pena e livramento condicional, diante da pendência de análise do conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na pretensão do Impetrante para que seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura em favor do ora paciente, a fim de cessar o flagrante constrangimento ilegal por manutenção indevida do apenado em regime mais gravoso, em razão da morosidade do Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrerviolênciaou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. No caso em análise, em que pese o preenchimento objetivo exigido para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, observa-se que, em tese, a situação processual do ora paciente não se encontrada consolidada, vez que não houve comunicação pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do Juízo competente para apreciar pedidos de urgência.
5. Eventual manifestação judicial destinada à análise de pedidos relacionados ao mérito da execução penal, antes da definição da competência pelo Superior Tribunal de Justiça, configuraria indevida usurpação de jurisdição, em afronta ao princípio do juiz natural. Tal vício acarretaria, por consequência, a nulidade dos atos que eventualmente viessem a ser praticados sem a prévia delimitação do órgão competente, razão pela qual a prudência adotada pelo Juízo revela-se necessária e compatível com a legalidade estrita que rege o processo penal.
6.Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a prejudicialidade apontada na decisão, não se vislumbra qualquer ofensa ao direito de locomoção do paciente, muito menos situação apta a caracterizar constrangimento ilegal. Ao revés, a postura adotada pelo Juízo da Execução revela-se compatível com a necessidade de resguardar a regularidade processual, não havendo fundamento que autorize a concessão da medida excepcional pretendida no presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.